Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DENÚNCIA POR OUTRO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO FATO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme previsão expressa do art. 89, §3o, da Lei no 9.099/1995, a suspensão condicional do processo será revogada caso o beneficiário venha a ser processado por outro crime durante o período de prova.

2. Consoante precedentes do STJ, “A superveniência de processo penal durante o período de prova é causa de revogação da suspensão condicional do processo, independentemente de a novel persecução penal ser originária de delito perpetrado antes ou no curso do período de prova. O recebimento da denúncia, nos termos do art. 396 do CPP, é suficiente para revogação do benefício” (AgRg no AgRg no AREsp 1824902/PR). Preliminar de nulidade rejeitada.

3. Para fixar o valor do dia-multa o magistrado deve interpretar em conjunto os arts. 49, §1o e 60, caput, ambos do Código Penal, de maneira que o valor do dia-multa não poderá ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário, atentando-se, principalmente, à situação econômica do réu.

4. A jurisprudência pátria entende que se ao tipo penal comina-se pena de multa cumulada com pena privativa de liberdade, que vem a ser substituída por restritiva de direitos, não é socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva do art. 60, § 2o, do CP.

5. Para os crimes de trânsito (arts. 302 a 312 do CTB), há determinação expressa (art. 312-A do CTB) para que nos casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, esta seja obrigatoriamente de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido apenas para reduzir o valor unitário do dia-multa.